Tribunal: TJMT
Processo: 0000516-77.2006.8.11.0050
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000516-77.2006.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO - CPF: 807.344.211-68 (RECORRENTE), JEFERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 002.746.321-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DESAVENÇAS ANTERIORES. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, em juízo de admissibilidade, pronunciou o recorrente pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do Código Penal). O recorrente pleiteia a absolvição sumária em razão de legítima defesa putativa, a desclassificação para lesão corporal pela ausência de
animus necandi
ou, ainda, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios que sustentem a tese de legítima defesa putativa para fins de absolvição sumária; (ii) examinar se a conduta pode ser desclassificada de tentativa de homicídio para lesão corporal em razão da ausência do
animus necandi
e, (iii) avaliar a subsistência da qualificadora do motivo fútil diante de desavenças entre o recorrente e a vítima, antes do disparo de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa putativa não se caracteriza de forma inequívoca nos autos, uma vez que a dinâmica do fato não demonstra erro escusável nem reação moderada para repelir uma suposta agressão virtual. Conforme o art. 415 do CPP, a absolvição sumária somente é cabível quando há prova segura de excludente de ilicitude, o que não ocorre no presente caso.

4. A tentativa de homicídio não pode ser desclassificada para lesão corporal, pois o disparo de arma de fogo em região vital da vítima (abdômen) indica possível
animus necandi.
A avaliação do elemento subjetivo da conduta e a eventual configuração de crime doloso contra a vida são matérias afetas ao Tribunal do Júri, conforme jurisprudência reiterada.

5. A qualificadora do motivo fútil deve ser afastada, pois os autos revelam a existência de desavenças anteriores entre o recorrente e a vítima e ameaças dessa em relação àquele, descaracterizando a qualificadora. Nessa linha, entende-se que as circunstâncias indicam um antecedente psicológico relevante e não desproporcional do recorrente para com a vítima, antes do delito praticado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a qualificadora do motivo fútil.

Tese de julgamento:

1. A legítima defesa putativa exige prova inequívoca do erro escusável e da moderação dos meios utilizados, sob pena de não ser acolhida em sede de pronúncia.

2. A tentativa de homicídio não pode ser desclassificada para lesão corporal quando os elementos probatórios indicam possível existência de
animus necandi.

3. A qualificadora do motivo fútil não subsiste quando há desavenças ou ameaças prévias, capazes de configurar um antecedente psicológico relevante e proporcional ao crime praticado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 415; CP, arts. 20, § 1o, e 121, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.5.2020; TJMT, RSE no 1020677-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.1.2022; TJMG, RSE no 1.0166.12.001305-6/001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 30.6.2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000516-77.2006.8.11.0050

RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso em
S
entido
E
strito

i
nterpost
o
por

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO
,
contra

a decisão de pronúncia

proferida pelo Juízo da

1
a
Vara

da
Comarca de

Campo Novo do Parecis
, nos autos d
a Ação Penal no

0000516-77.2006.8.11.0050
que

o
pronunciou por
tentativa de
homicídio qualificado [motivo
fútil
] -
art.

1
21, §

2o,
II, do
CP
- (
ID
2
40543248
).

O
recorrente
alega
que
: 1)
agiu em legítima defesa
putativa;
2) a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal, dada a ausência do
animus necandi

e

3) não
estaria configurada
a qualificadora
do motivo
fútil, pois
“
em momento anterior à prática do delito ocorreu uma discussão ríspida entre as partes”.

Pede o
provimento

para ser absolvid
o

sumariamente,
“
ante a legítima defesa putativa, a qual é excludente de ilicitude
”
.

Subsidiariamente, a desclassificação d
a tentativa de
homicídio para lesão corporal,
ou o
afastamento da

qualificadora (
ID 2
40544731
).

Nas contrarrazões,
a
1
a
Promotoria de Justiça
de
Campo Novo do Parecis

pugnou pelo
desprovimento (
ID 2
4
0544733
).

A decisão foi mantida pelo
j
uízo singular, em oportunidade de retratação
, ao determinar a remessa dos autos a este e. Tribunal
(ID 2
4
0544729
).

A
i.
29a

Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo

desprovimento

do recurso

(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, Procurador
de Justiça -
ID

2
42509156
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“[...]

No
início
do mês de novembro de 2005, em dia e horário não determinado, na cidade de Cuiabá-MT, CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO adquiriu, de pessoa não identificada, 1 (um) revólver calibre 38, marca Rossi, apto a efetuar disparos, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem o registro. Em seguida, sem possuir o porte de arma, CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO deslocou-se da cidade de Cuiabá-MT até a cidade de Campo Novo do Parecis-MT, portanto o aludido revólver."

"No dia 22 de novembro de 2005, por volta das 11h45min, na Travessa 01, Lote 08, em Campo Novo do Parecis-MT, CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO, agindo com animus necandi, efetuou 2 (dois) disparos com o revólver calibre 38, marca Rossi (não apreendido), contra a
vítima
Jéferson Rodrigues da Silva, causando neste as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 052/054-IP (ferida no abdômen), não consumando seu intento criminoso em razão de circunstâncias alheias a sua vontade, consistente na fuga da
vítima
para o interior de sua casa.

Apurou-se que, na aludida data, CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO armou-se com o referido revólver, adquirido na cidade de Cuiabá-MT, e dirigiu-se até a residência de Jéferson Rodrigues da Silva, localizada na Travessa 01, Lote 08, em Campo Novo do Parecis-MT. Lá chegando, CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO chamou Jéferson Rodrigues da Silva, ao que este saiu da residência. Em seguida, CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO deu 1 (um) tiro em Jéferson Rodrigues da Silva e errou o alvo, acertando uma parede da casa.

Na
sequência
, CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO deu mais 1 (um) tiro e atingiu o abdômen de Jéferson Rodrigues da Silva.

Em seguida, a vítima empreendeu fuga, correndo para o interior de sua casa.

Apurou-se que, dias antes, Jeferson Rodrigues da Silva havia tentado receber uma dívida, no valor de 113,00 (cento e treze reais), de CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO, ao que este não gostou e resolve
u
matar Jeferson Rodrigues da Silva. Nota-se, portanto, que CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO agiu por motivo fútil, mas não conseguiu consumar o delito de homicídio por
circunstâncias
alheias a sua vontade.

Assim agindo, CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO praticou as condutas descritas no artigo 14 da Lei 10.826/2003 (Fato 1), e no artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), c/c o -artigo 14, inciso II (Fato 2), c/c o artigo 69, todos do Código Penal

[...].”
(
Luiz Augusto Ferres
Schimith
,
Promotor de Justiça - ID
2
4
0543245 – fls. 7/10
)

A denúncia foi recebida em
3
0.6.2008 (ID 240543245- fls. 123)
.

O juízo singular
declarou extinta
a punibilidade do recorrente em relação ao
delito de
porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido – art.
14 da Lei n
o
10.826/2003

– (excerto do relatório da sentença
-
ID 240543248)
.

E
m
2.7.2021
,
o magistrado declarou
a
revelia do recorrente e
o pronunciou

por tentativa de homicídio
,

nestes termos:

“[...]

Sabe-se que no procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, ao cabo da instrução processual, e com o consequente exame do material probatório colhido, sem se aprofundar na matéria, incumbe ao magistrado ficar
adstrito
à existência de prova da materialidade do fato e suficientes indícios de sua autoria, pressupostos estes descritos no art. 413 do Código de Processo Penal.

A pronúncia constitui-se em um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo que o exame aprofundado das provas deverá ser realizado pelos representantes da sociedade, que serão os juízes naturais da causa.

No caso em análise, a meu sentir, a decisão de pronúncia se mostra necessária, porquanto os indícios suficientes de autoria estão evidenciados. Em síntese, eis o acervo probatório que respalda a pronúncia do acusado CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO;

Na fase judicial, a vítima Jeferson Rodrigues da Silva, relatou que tinha tentado receber uma dívida, no valor de 113,00 (cento e treze reais) de CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO, referente a uma conta de energia que acusado devia a um rapaz que trabalhava de pedreiro para o seu sogro, mas que este não gostou e tentou lhe matar com dois disparos de arma de fogo, sendo que um tiro pegou na parede e outro nele. Alega, também, que o réu não tentou adentrar em sua residência, afirmando que estava bem perto do acusado (mídia-fl. 280/282).

Portanto, como se vê, os indícios de autoria se encontram demonstrados, inclusive pelo depoimento da
vítima
, razão pela qual a pronúncia se impõe em relação ao réu CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO, pelo crime previsto no artigo 121, § 2, inciso II (motivo fútil), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Jeferson Rodrigues da Silva.

A propósito, confira-se a definição de indícios de autoria para fins de pronúncia:

“A pronúncia exige uma suposição fundada da responsabilidade criminal do acusado. A lei fala em indícios da autoria, os quais não se confundem com a mera conjectura, porque indícios são elementos sensíveis, reais, ao passo que a conjectura, muitas vezes, funda-se em criações da imaginação ou de possíveis antipatias, não provadas. O indício, bem ao contrário, deve ser necessariamente provado.” (Tribunal de Justiça de São Paulo - Revista dos Tribunais 546/334)

Do exposto, encerrada a instrução, subsistem as suspeitas de autoria em desfavor do réu. Os elementos indiciários amealhados na fase policial foram reforçados por relatos colhidos em juízo
.

Tal acervo indiciário permite a pronúncia, consoante os critérios inicialmente descritos. Impende esclarecer que o acervo reunido em sede inquisitorial, conquanto insuficiente para, só por si, sustentar a condenação, é apto a embasar a decisão de pronúncia, sobretudo quando realçado por relatos obtidos sob o crivo do
contraditório. [...]
.

DA QUALIFICADORA

Com relação à qualificadora, o magistrado necessita acolher ou rejeitar, porque faz parte do tipo derivado e precisa constar na pronúncia não podendo, neste momento, a qualificadora pelo motivo fútil ser afastada de plano, devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença que decidirá pelo afastamento ou não. Nesse sentido, já se pronunciou o TJMT, vejamos
[...].

No caso em tela, mantenho a qualificadora na qual o acusado foi denunciado porque a mesma só pode ser excluída quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso, vez que existem indícios para a qualificação narrada na denúncia.

O Júri, em sua soberania, é a quem compete apreciar a qualificação do homicídio, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa. O Supremo Tribunal Federal foi claro ao consignar que ao Juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, XXXVIII, CF (RT 694/393).
[...].

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na persecução acusatória nos termos do art. 413 do CPP, PRONUNCIO CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO, já qualificado nos autos, pela prática da conduta descrita no artigo 121, § 2, inciso II (motivo fútil), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.
[...]
.”
(
Pedro Davi Benetti
, ju
iz
de Direito – ID

240543248
)

Pois bem.

A materialidade delitiva d
a tentativa de homicídio
[
vítima
Jeferson Rodrigues da Silva
]

está consubstanciada
no

Boletim
de Ocorrência
,
Laudo Pericial no 142/2006
[perfuração por arma de fogo no abdômen- hipocôndrio esquerdo]

e Relatório
de
Investigação

(ID
240543245)
.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos
da vítima
Jefferson Rodrigues da Silv
a,
Márcia
Maria
Schimitz
, convivente da
vítima,

Sorlei
Welter, convivente do recorrente, Vanderlei Pereira dos Santos, irmão do recorrente,
além das
testemunhas Gilmar
da Silva
e
Libino
Martini
, bem como
o interrogatório
CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO
, recorrente
.

Em
j
uízo, fo
i ouvida
apenas
a
vítima
[Jefferson Rodrigues da Silva]
.

Dito
isso, vejamos.

Verifica-se
que,
na data de 22.11.2005, por volta das 11h45min, na Travessa 1, Lote 8, em Campo Novo do Parecis/MT, o recorrente
CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO
,
teria efetuado dois disparo
s de arma de fo
go
em direção à
vítima Jeferson
Rodrigues da Silva,
o qual encontrava-se em frente a sua residência
, motivado por desentendimento anterior relativo
à
cobrança de uma conta de energia
,
no valo
r de R$ 113, 00 (cento e treze reais).

A vítima foi ferida por arma de fogo no
abdômen

e encaminhada
ao Pronto
Socorro Municipal
de Cuiabá, sendo submetid
a
a ciru
rgia (ID 240543245
).

Observa-se que a autoria

dos disparos de arma de fogo contra a
vítima
[
Jefferson Rodrigues da Silva
] não foi negada pel
o
recorrente,
na fase investigativa
,
e
mbora
sua
Defesa afirm
e
ter
ele
agido em
legítima defesa
putativa.

Segundo a narrativa da vítima sobrevivente, o recorrente teria efetuado dois disparos de arma de fogo, sendo que um tiro pegou na parede e outro nele.

A dinâmica do fato

extraída
dos autos
não revela qualquer movimento brusco da vítima
capaz de
induzir
alguém
a pensar que ela estaria armada, de modo que não resulta caracterizada, de forma inequívoca, a excludente de legítima defesa putativa (CP, art. 20, § 1o).

Em outras palavras,
a legítima
defesa putativa só deve ser acolhida quando restar evidenciado, de plano, a ocorrência de erro escusável, além da moderação dos meios para repelir a injusta agressão virtual, o que não é o caso destes autos.

Portanto, a
absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando houver prova segura a respeito
d
essa
excludente
de ilicitude
.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, [...], é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE 0000539-69.2008.8.11.0109 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal
- 3.5.2024
)

No tocante à desclassificação para lesão corporal, a vítima sofreu lesão em região vital [
abdômen
,
hipocôndrio esquerdo
]
, conforme

Laudo Pericial no 142/2006 (ID 240543245).

Com efeito,
disparo de arma de fogo

em membro superior,
na região do abdômen

da vítima

pode denotar possível intenção homicida
(
TJRS
,
Apelação Criminal
no
52227904120238210001
-
Quinta Câmara Criminal
-
Relator: Maria de Lourdes G.
Braccini
de Gonzalez
–
19
.7.2024
; TJMT, RSE no 0003276-86.2016.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – 23.7.2021)
.

S
e não demonstrada
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Assim sendo
,
deve ser reservado ao Conselho de Sentença a análise do conjunto probatório
a fim de
dirimir suposta legítima defesa
putativa e
,

ou
a
ausência
de intensão homicida
, qual seja o elemento subjetivo da conduta
.

Em relação
ao motivo fútil
, foi inserida na denúncia e mantida pelo
j
uízo sob assertiva de que
a recorrente teria praticado
a tentativa de

homicídio
porque a
vítima lhe

teria exi
gi
do o pagamento de uma
conta de energia
, no valor de R$ 113,00 (cento e treze
reais
)
.

Conforme prova oral produzida
na fase investigativa

[ depoimento do recorrente,
d
os
informante
s

Sorlei
Walter
e Vanderlei Pereira dos Santos e

da testemunha Gilmar da Silva]

o
recorrente e a vítima t
iveram
desentendimento
s

antecedentes ao
disparo de arma de fogo em razão da cobrança
d
essa dívida
,
inclusive a vítima
teria ameaçado
o recorrente

em mais de uma oportunidade
e em público
,
na praça da cidade

[
“
dizendo que se o mesmo não paga-se o debito já era
”
; "você já era, seu prazo esgotou que a partir desse momento você já era"
; dizend
o
,
ainda
,

"eu te pulo e não da nada"
]
.

Registre-se que a prova judicial [unicamente o depoimento da
vítima]
igualmente
corrobora
a existência de
desavença anterior, ao relatar que tentara cobrar a dívida, no valor de 113,00 (cento e treze reais) de CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO
.

Desavenças anteriores entre o recorrente e vítima
, especialmente
quando há
ameaça velada de
morte,

autorizam
o decote da qualificadora do motivo fútil, por evidenciarem
“antecedente psicológico não desproporcional, ainda que injusto”
(TJMG,
RSE no 1.0166.12.001305-6/001 – Relator: Des. Nelson
Missias
de Morais – 30.6.2014).

Ne
ssa linha, esta e. Câmara assim se posicionou:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão [...] antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.”
(TJMT, RESE no 1006384-18.2019.8.11.0000)” (RSE 1020677-22.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha
– Primeira Câmara Criminal
-
24.1.2022
)

Ante o exposto,

conhecid
a

a pretensão de reexame
,
e,
no mérito,
RECURSO
P
ARCIALMENTE
PROVIDO,

para afastar a qualificadora do motivo fútil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025